Tribunal: TJSP
Processo: 2266985-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ASTREINTES – Ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença - Insurgência da instituição financeira executada em relação ao cabimento e valor das astreintes – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em exame e com os princípios da proporcionalidade

Ementa:
ASTREINTES – Ação de repetição de indébito, em fase de cumprimento de sentença - Insurgência da instituição financeira executada em relação ao cabimento e valor das astreintes – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em exame e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266985-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado MAR & MAR DESPACHOS ADUANEIROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266985-69.2019.8.26.0000 - Santos - Voto no 41347
2
VOTO No: 41347
AGRV.: No: 2266985-69.2019.8.26.0000
COMARCA: Santos (10a V. Cív.)
AGVTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
AGVDA.: Mar & Mar Despachos Aduaneiros Ltda. (A)
INTERDA.: Siomara Regina Pedroso (Corré)
ASTREINTES Ação de repetição de indébito, em fase de
cumprimento de sentença - Insurgência da instituição
financeira executada em relação ao cabimento e valor das
astreintes Objetivo da multa cominatória de compelir a
parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário
(art. 537 do CPC) Multa fixada em patamar condizente
com a situação em exame e com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Decisão mantida
Agravo improvido.

1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco do Brasil S.A., em ação de repetição de indébito, em fase de
cumprimento de sentença (alegada transferência equivocada de quantia
à conta-corrente de titularidade da corré Siomara Regina Pedroso junto
ao Banco do Brasil S.A., quando, em verdade, deveria ter sido efetuada
para conta de mesmo número em outra agência e banco, porém, de
titularidade de pessoa que deveria ter sido beneficiada com o depósito,
fls. 1/8 dos autos de origem) movida por Mar & Mar Despachos
Aduaneiros em face do agravante e Siomara Regina Pedroso, contra a r.
decisão de fls. 387/389, que, dentre outras providências, ordenou ao
banco insurgente o integral cumprimento de decisão que lhe
determinou promover a transferência da quantia para a conta-corrente
de titularidade da agravada, ainda que, diante de eventual
impossibilidade de transferência de valores, tenha que depositar o
montante em conta judicial vinculada aos autos originários, por meio
de guia de depósito, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266985-69.2019.8.26.0000 - Santos - Voto no 41347
3
de R$200,00, limitada a R$20.000,00.
Alega o banco agravante, em resumo, que (1) após o
sentenciamento do feito, foi determinada a expedição de ofício para que
efetuasse a transferência do valor bloqueado, devidamente corrigido, à
conta-corrente da agravada, ocasião em que requereu fossem
informados os dados bancários para a realização da transferência, (2)
posteriormente informou nos autos que não seria possível transferir o
valor tendo em vista a não localização de conta judicial vinculada ao
feito, (3) não há base para a imposição de multa, eis que não se absteve
de cumprir a obrigação que lhe foi impingida e (4) o valor da multa é
excessivo, portanto, deve ser reduzido (fls. 1/14).
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 425) e a autora
agravada bem como a corré interessada não ofertaram contraminutas
(fls. 429).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. Quanto à existência de fundamento para a
imposição de multa ao banco agravante, a r. decisão vergastada bem
reconheceu a relutância da casa bancária em cumprir obrigação de
fazer, qual seja, a de efetuar a transferência do valor para conta judicial
vinculada aos presentes autos, conforme determinado pela r. sentença
(fls. 293/296, 298 e 299), sob a alegação de impossibilidade de fazê-lo
(fls. 301).
Isso porque o valor depositado equivocadamente na
conta de Siomara Regina Varella Pedroso já deveria ter sido bloqueado
desde 26.11.2015, conforme determinação de fls. 43 e ofícios de fls. 44

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266985-69.2019.8.26.0000 - Santos - Voto no 41347
4
e 80, de sorte que não se justifica a escusa contida no ofício de fls. 301.
A obediência à ordem contida no ofício de fls. 89 era indispensável para
que, posteriormente, em cumprimento a eventual sentença de
procedência, a quantia fosse transferida para conta judicial vinculada
aos autos, conforme determinado pela r. sentença de fls. 293/296 ou
para conta da própria agravada (se assim a r. sentença tivesse
ordenado).
Transcreve-se, a seguir, trecho do r. decisum
reprochado que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais.
“Vistos.
O banco réu foi intimado em novembro de 2018 para
transferir para conta judicial o montante bloqueado na conta da corré
Siomara (fls. 299).
Não obstante, até a presente data, não deu
cumprimento
à
ordem
judicial,
alegando,
reiteradamente,
não
localização de conta existente e que não possui meios para abertura de
uma, tendo em vista a necessidade de depósito anterior por guia.
Conforme ponderado às fls. 375, a transferência de
valores para conta judicial é procedimento corriqueiro na prática
judicial.
A justificativa apresentada pelo banco não é
esclarecedora.
A despeito das reiteradas determinações, o banco se
limita a reproduzir as alegações trazidas em manifestações anteriores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266985-69.2019.8.26.0000 - Santos - Voto no 41347
5
não apresentando maiores explicações para o não cumprimento da
ordem judicial.
Em face dessas peculiaridades, dado o tempo
decorrido desde a emissão da ordem e, ausente justificativa razoável
para descumprimento, determino que o banco dê integral cumprimento
ao já determinado, ainda que, diante de eventual impossibilidade de
transferência de valores, tenha que depositar o montante em conta
judicial vinculada a estes autos, através de guia de depósito, no prazo
de 10 dias úteis, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a
R$20.000,00.
Vinha me orientando pela desnecessidade da
intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer ou
incidência da multa a ela correspondente, diante das alterações
legislativas decorrentes do NCPC.
Ocorre que a Corte Especial do STJ, em decisão
recente, firmou entendimento reconhecendo permanecer aplicável o teor
da súmula 410 do STJ, mesmo após o advento do CPC/15 (Sum. 410
'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer')
...
Rendo-me
a
referida
orientação,
com
o
que
determino a intimação pessoal do executado para cumprimento da
obrigação de fazer, sob pena de multa.” (fls. 387/389).
4. No tocante à multa imponível em caso de
descumprimento, denota-se condizente com o caso que ora se examina e
representa
observância
dos
princípios
da
razoabilidade
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266985-69.2019.8.26.0000 - Santos - Voto no 41347
6
proporcionalidade, além de não acarretar risco de enriquecimento ilícito
da agravada.
Sobre o tema, tem-se que o objetivo precípuo das
astreintes é compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder
Judiciário, consoante o artigo 537 do CPC de 2015.
Outrossim, para a sua fixação deve-se considerar a
condição econômica do obrigado bem como a sua disposição de bem
cumprir ou não a ordenação emitida.
A propósito obtempera a boa doutrina:
“O objetivo das astreintes, especificamente, não é
obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a
obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta
para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo
juiz.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código
Civil Comentado. 16a ed. rev. ampl. e at. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1454, nota 2 ao art. 537).
Não há dúvida que, verificando-se o descumprimento
do comando judicial, como acima mencionado, ao banco agravante fosse
cominada multa em valor compatível com a situação fática dos autos e
perfil da instituição agravante, anotando-se que o valor fixado revela-se
suficiente para forçar o insurgente ao cumprimento da determinação
judicial exarada, anotando-se que tal quantia não importa em
enriquecimento sem causa
Lado outro, no momento da fixação das astreintes,
deve ser levada em consideração a condição econômica do obrigado bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266985-69.2019.8.26.0000 - Santos - Voto no 41347
7
como a sua disposição de bem cumprir ou não a ordenação emitida.
In casu, o valor da multa diária fixada pelo MM. Juízo
a quo no valor de R$200,00, limitada a R$20.000,00, revela-se
condizente com o caso ora examinado, não havendo falar em redução.
De rigor, assim, manter-se a cominação, tal como
determinada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica